Tribunal: TJES
Processo: 5002955-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E RESTITUIÇÃO DE PRAAZO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO – ART. 932, III, DO CPC/2015 – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO INOMINADO NÃO PROVIDO.

1 – É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a suspensão do processo originário, pois a hipótese não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC/2015, autorizando o não conhecimento do recurso, por decisão unipessoal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2 – Se o recorrente formulou pedido de nova intimação em nome de seus três advogados e restituição do prazo alegando inobservância ao disposto no art. 272, §5º, do CPC, foi porque teve ciência da publicação da sentença e, nesse contexto, deveria interpôr o recurso de apelação suscitando em sede preliminar a tempestividade do reclamo com base na nulidade da intimação que reputa irregular. Acaso acolhida sua preliminar o recurso seria conhecido pelo órgão julgador, conforme determina expressamente o §8º, do próprio art. 272, do CPC, segundo o qual
“[...]
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

3 – Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao inominado, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002955-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO CICERO RESENDE ROLLA DE MIRANDA
AGRAVADO: ANDRE RICARDO RAIMUNDO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo Interno no Agravo de instrumento nº 5002955-51.2022.8.08.0000

Agravante: Paulo Cícero Resende Rolla de Miranda

Agravado: André Ricardo Raimundo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno inominado contra decisão constante do Id. 2434358, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pela recorrente, com base no art. 932, III, do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que o caso dos autos se adéqua às hipóteses excepcionais de cabimento de recurso de agravo de instrumento, ainda que não conste do rol específico do art. 1.015, do CPC, pois a suposta irregularidade na intimação da sentença o impediu de impugná-la por meio de apelação cível. A final, requer a reforma da decisão unipessoal, a fim de que o recurso inadmitido seja conhecido e provido. (Id. 2557160)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão agravada. (Id. 2732464)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão 12.07.2022 - Acompanhar a relatoria.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno inominado contra decisão constante do Id. 2434358, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pela recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

“[...]Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que nos autos dos Embargos de Terceiro originários indeferiu o pedido de intimação exclusiva para os três advogados constituídos pela parte. (Id. 2413331)

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC, segundo o qual,
“incumbe ao Relator:
[...]
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso concreto, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que o agravante se volta contra decisão que indeferiu pedido de intimação exclusiva para os três causídicos que o representam nos autos, hipótese que não consta do rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do CPC, tampouco naquelas previstas no seu parágrafo único.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.
"
[...] (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Ocorre que a matéria afeta à eventual nulidade de intimação de um ou mais advogados da parte não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC e a princípio não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme consta inclusive do precedente citado pelo recorrente na minuta recursal (Id. 2413299, fl. 07).

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga.

III – Recurso conhecido e não provido.”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0026883-16.2019.8.08.0035

(
035199008216
)
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Ante ao exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.[...]” (410/411)

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste inominado, pois ao contrário do que sustenta o insurgente, a matéria objeto do presente instrumento pode sim ser objeto de impugnação por meio de apelação cível, sobretudo em sede preliminar do referido reclamo.

No caso vertente, o agravante sustenta que apesar de ter formulado pedido expresso
“[...]
para que fosse realizado o cadastro de todos os advogados, sob pena de nulidade processual insanável, apenas o advogado Alexandro João de Moraes Faleiros teve seu cadastro efetivado
[...]”
e para ele foi dirigida a publicação da sentença lançada nos autos.

Assim, requereu ao juízo a devolução do prazo alegando descumprimento ao disposto no art. 272, §5º, do CPC, o que foi denegado pelo Magistrado singular, ao pálio de que,
“[...]
Em que pese o pedido de intimação exclusiva para os três advogados do demandado, decerto que basta a intimação [exclusiva] de um deles para cientificar a parte a qual ele representa.
[...]”

Ora, se o recorrente formulou pedido de restituição de prazo foi porque teve ciência da publicação da sentença e, nesse contexto, deveria ter interposto recurso de apelação suscitando em sede preliminar a tempestividade do apelo com base na nulidade da intimação que reputa irregular. Acaso acolhida sua preliminar o recurso seria conhecido pelo órgão julgador, conforme determina expressamente o §8º, do próprio art. 272, do CPC, segundo o qual
“[...]
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

Nesse contexto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes precedentes provenientes da Corte uniformizadora:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8º, DO CPC/2015. CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOUTRINA SOBRE O TEMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Recurso originário de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo rito do Decreto-Lei 911/1969, julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição.

2.
Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo
.

3.
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido".

5.
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo.

6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9º, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos.

4.
Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida.

5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8º do CPC/2015.

7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação.

8.
Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação
, em virtude da proibição de inovação recursal. 9. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.” (REsp n. 1.810.925/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019.)
(grifos e negritos não originais)

No voto condutor do mencionado julgamento, o eminente Ministro Relator consignou de forma didática que
“[...]nos termos do art. 272, §§ 8º e 9º, do CPC/2015, o ato eventualmente preterido deve ser praticado na própria peça em que se arguir a nulidade da intimação, sendo cabível devolução de prazo apenas na restrita hipótese de inviabilidade de acesso aos autos, hipótese cada vez mais rara com o avanço do processo eletrônico.[...]”

Consigno, ademais, outro precedente do e. STJ que reverbera a mesma exegese acerca do tema em debate, vide:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO.

1. Ainda que haja eventual reconhecimento de nulidade da preclusão da decisão de indeferimento de provas em razão da ausência de intimação, tal requerimento deve ser realizado pela via correta, qual seja, a apelação, uma vez publicada a sentença.

2.
Diante da intimação da sentença, ciente da decisão de requerimento de provas anterior, da qual não havia sido intimada, a parte deve alegar tal nulidade em preliminar de apelação.

3. Publicada a sentença, precluem as questões anteriores discutidas no processo, salvo eventual nulidade (art. 245, parágrafo único, do CPC/1973), que deverá ser pleiteada em preliminar de apelação.

4. Interposto agravo de instrumento posterior à sentença, fica configurado o erro grosseiro, conforme entendimento deste Tribunal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.672.359/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Portanto, uma vez que o inconformismo do insurgente se volta contra decisão interlocutória proferida em primeiro grau de jurisdição que indeferiu pedido de nova intimação e devolução de prazo, circunstância que não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de interposição de agravo de instrumento e deve ser suscitada em contrarrazões de apelação, resta evidenciada a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento autorizando o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, como ultimado de forma acertada pela decisão unipessoal impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E RESTITUIÇÃO DE PRAAZO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO – ART. 932, III, DO CPC/2015 – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO INOMINADO NÃO PROVIDO.

1 – É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a suspensão do processo originário, pois a hipótese não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC/2015, autorizando o não conhecimento do recurso, por decisão unipessoal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2 – Se o recorrente formulou pedido de nova intimação em nome de seus três advogados e restituição do prazo alegando inobservância ao disposto no art. 272, §5º, do CPC, foi porque teve ciência da publicação da sentença e, nesse contexto, deveria interpôr o recurso de apelação suscitando em sede preliminar a tempestividade do reclamo com base na nulidade da intimação que reputa irregular. Acaso acolhida sua preliminar o recurso seria conhecido pelo órgão julgador, conforme determina expressamente o §8º, do próprio art. 272, do CPC, segundo o qual
“[...]
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

3 – Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao inominado, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATORA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.